Tribunal: TJMT
Processo: 1025635-80.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025635-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CID DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 666.699.441-87 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 716.139.891-64 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR ROUBO MAJORADO –

RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – PENA REDUZIDA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO ACÓRDÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL
–
EMBARGOS DESPROVIDO.

Não obstante ao embargante sustentar a ocorrência de erro material no acórdão sob a argumentação de que não teria sido aplicada a atenuante da menoridade relativa, não existe qualquer omissão.

Explico. A atenuante da menoridade relativa foi aplicada no Recurso de Apelação quando a pena provisória do embargante foi readequada à 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. No julgamento da Revisão Criminal, ao ser reconhecida a atenuante da confissão, a pena provisória foi reduzida para 05 (cinco) anos, ou seja, aplicaram-se as duas atenuantes.

Destaca-se que uma das atenuantes foi utilizada para compensar integralmente com a agravante da reincidência (menoridade relativa compensada com a reincidência), após utilizado a circunstância atenuante da confissão espontânea para minorar a pena em 06 (seis) meses

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal nº 1025635-80.2023.8.11.0000, proposta por
Thiago Ribeiro de Souza,
que, à unanimidade
proveu
a pretensão, para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, readequando a pena definitiva para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

O embargante sustentou que há erro material no acórdão, uma vez que não foi aplicada a atenuante da menoridade relativa do embargante (id. 212005676).

Requereu o provimento, com possibilidade de efeitos infringentes, para “corrigir a omissão e o respectivo erro material apontados no acórdão de Id. 209970162, fixando-se a pena definitiva do Embargante em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa”
(id. 212005676).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e o Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda, manifestou pelo
desprovimento
dos embargos declaratórios, pois não se vislumbra no acórdão embargado omissão, pois na segunda fase da dosimetria da pena, incidiram tanto a atenuante da menoridade relativa, quanto a da confissão espontânea, permanecendo a pena do embargante no mesmo patamar da pena-base fixada na sentença [pena mínima de 4 anos, elevada em 1 (ano) ao considerar as circunstâncias do crime, notadamente a causa de aumento do emprego da arma de fogo].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal nº 1025635-80.2023.8.11.0000, proposta por
Thiago Ribeiro de Souza,
que, à unanimidade
proveu
a pretensão, para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, readequando a pena definitiva para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

O embargante sustentou que o acórdão se apresenta omissão consistente na ausência de aplicação da atenuante da menoridade relativa do embargante na segunda fase da dosimetria da pena.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Pois bem.

A revisão criminal foi julgada procedente,
para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, readequando a pena definitiva para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal
, restando assim ementada:

REVISÃO CRIMINAL
– RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL PRECEDENTE COM RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – PENA REDUZIDA – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP) – PRETENSÃO –
REVISÃO NA DOSIMETRIA –

SEGUNDA FASE –

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA
NA FASE EXTRAJUDICIAL – QUALIFICADA OU PARCIAL –
COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – PENA READEQUADA
–
AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.

A confissão, mesmo que qualificada, utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017).

É perfeitamente possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência porquanto igualmente preponderantes.

No corpo do acórdão, no tocante a alegada omissão, consignou-se que:

“

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fáticoprobatório”
(AgRg no REsp 1492977/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021)

Neste contexto, peço vênia para transcrever a dosimetria realizada pela autoridade judicial,
in verbis
:

“... Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 157, § 2°, I e II , do CP, THIAGO RIBEIRO DE SOUZA, brasileiro, filho de Gonçalo Viegas de Souza e Jucileide Ribeiro de Campos, nascido aos 05/06/1993, natural Cuiabá/MT.

Analisando as circunstancias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não era primário época do crime, possuindo maus antecedentes, por ter sido condenado diversas vezes pela prática de crimes.

Sobre a conduta social nada ha nos autos que possa influenciar na aplicação da pena.

Referente a culpabilidade, observo que se mostra normal para o tipo.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, §2º, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavorável”.

As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de arma de fogo, o que diminui em muito a chance de defesa da vitima, pois não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença de uma pessoa com uma arma apontada para si.

o comportamento das vitimas em nada contribuiu para a prática do delito.

No que se refere as consequências do crime são consideradas normais.

Assim, consideradas as circunstancias judicial, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Como se vê da certidão de antecedentes criminais, o Réu e multireincidente especifico, assim, agravo a pena em 01 (um) ano, resultando, pois, em 06 (seis) anos de reclusão (CP, art. 61, I).

Em face do que dispõe o § 2°, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 08 (oito) anos de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço, em razão da reincidência, o regime fechado para inicio do seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2°, “c”, do Cédigo Penal (Súmula 269STJ).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situagao financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 13 (treze) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2°)...”

No recurso de apelação criminal foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena intermediaria nos seguintes termos:

“Todavia, quanto à dosimetria da pena, notadamente no que tange ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, melhor sorte assiste ao recorrente, uma vez que a Guia de Identificação Criminal (id. 6295681) comprova que ele possuía, na época dos fatos, menos de 21 (vinte e um) anos de idade.

Contudo, não há como compensar a referida atenuante com a agravante da reincidência, uma vez que, como bem destacou o juízo a quo, se trata de
reincidência específica
, peculiaridade concreta que justifica, de forma idônea, a individualização diferenciada da pena.

A respeito, o STJ assim tem se manifestado:

...

Do mesmo modo, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolidou entendimento sobre o tema, com a edição do Enunciado Orientativo nº 41, in verbis:

“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Destarte,
reconheço a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a reprimenda intermediária para
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Lado outro, quanto ao pleito de exclusão da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo, melhor sorte não assiste ao apelante.

Para o reconhecimento da referida majorante, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização de arma na prática do delito.

No caso sub examine, a vítima confirmou, tanto em sede inquisitiva como em juízo, a utilização de uma arma de fogo na empreitada criminosa, devendo, por isso, ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP.

Nesse sentido leciona Guilherme de Souza Nucci:

...

Assim, mantendo-se, na terceira fase, o aumento de 1/3 (um terço) referente à majorante do concurso de pessoas – já que a do emprego de arma foi devidamente utilizada na primeira fase –, fica a pena definitiva do réu fixada em
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Quanto à pena de multa, ela deve ser mantida em
13 (treze) dias-multa
, em razão da proibição da non reformatio in pejus, uma vez que eventual modificação dela nos mesmos parâmetros empregados para o cálculo da pena privativa de liberdade prejudicaria o réu...”

Por outro lado, consta da sentença que:

Ao ser interrogado em Juízo o Réu, negou sua participação no evento delituoso dizendo:

‘... Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Que a vítima deve ter se confundido ao aponta-lo como autor do roubo; Que naquele horário, ou seja, pela manha, nunca foi no bairro indicado na denúncia; Que mentiu na Delegacia de Policia quando confessou o crime, porque na delegacia foi pressionado; Que Fernando sequer existe, o inventou...’

Entretanto, ainda na fase de inquérito policial o Réu confessou a prática criminosa (fls. 12/14):

‘...Que com relação ao AIP n° 444/2013, onde então foi roubado um veiculo YAMAHA/FACTOR YBR 125 K, de cor preta, placa NJV-2297/MT, ocorrido no bairro Serra Dourada, Várzea Grande/MT, no dia 20/02/2013, o Interrogando afirma que este roubo foi praticado pelo Interrogando e FERNANDO e, como já esclarecido anteriormente, FERNANDO foi quem ficou com o veiculo e sabe o que foi feito desse veiculo, não se recordando quanto FERNANDO lhe repassou...’

Como se pode observar das declarações da vítima, esta não teve qualquer duvida ao efetuar os reconhecimentos do Réu, primeiro através de um programa televisivo e depois perante a Autoridade Policial, como se vê do Termo de Reconhecimento de Pessoa acostado a fls.28...”

Observa-se que na r. sentença condenatória consta a confissão do revisionando na fase extrajudicial e sua retratação em juízo.

Portanto, tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, promovo a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO DO JÚRI INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – 2) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL APRESENTADA EM PLENÁRIO DO JÚRI COM DEMAIS PROVAS –ATENUANTE QUE DEVE SER RECONHECIDA – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

2.
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.” (TJMT, Enunciado Criminal 11). 2.1 Resta configurada a atenuante da confissão espontânea quando, muito embora realizada na fase policial, foi ela determinante para o deslinde da ação penal, bem como debatida em plenário do júri, sendo elementar posta perante os jurados com as demais provas dos autos
.”
(N.U 0006994-87.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Assim, fixo a
pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na
terceira fase
da dosimetria da pena foi reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, eis que causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, e não havendo causa de diminuição de pena, aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva do requerente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, em razão da proibição da
non reformatio in pejus
, uma vez que eventual modificação dela nos mesmos parâmetros empregados para o cálculo da pena privativa de liberdade prejudicaria o réu.

Desta forma, chegando a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser no
fechado
, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal, diante da reincidência e das circunstâncias judicial dos antecedentes criminais.

Por todo o exposto,
julgo procedente
a presente revisão criminal, para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, readequando a pena definitiva para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

É como voto...”
(id. 209970162).

Observa-se que a oposição de embargos retrata, mais uma vez, mero inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento.

Não obstante ao embargante sustentar a ocorrência de erro material no acórdão sob a argumentação de que não teria sido aplicada a atenuante da menoridade relativa, não existe qualquer omissão.

Explico.
A atenuante da menoridade relativa foi aplicada no Recurso de Apelação quando a pena provisória do embargante foi readequada à 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. No julgamento da Revisão Criminal, ao ser reconhecida a atenuante da confissão, a pena provisória foi reduzida para 05 (cinco) anos, ou seja, aplicaram-se as duas atenuantes
.

Noutras palavras, na primeira fase a pena foi elevada em 01 (ano) ao considerar as circunstâncias do crime, notadamente a causa de aumento do emprego da arma de fogo. Na segunda fase da dosimetria da pena, incidiram tanto a atenuante da menoridade relativa, quanto à da confissão espontânea. Ainda, cabe destacar que uma das atenuantes foi utilizada para compensar integralmente com a agravante da reincidência (menoridade relativa compensada com a reincidência), após utilizado a circunstância atenuante da confissão espontânea para minorar a pena em 06 (seis) meses. Na terceira fase, utilizado a causa de aumento da pena do concurso de pessoas.

Por conseguinte, não há falar em erro material na dosimetria.

Neste contexto, não há qualquer omissão ou erro material, tratando-se de mero inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento.

Ainda, a pretensão do embargante não é o esclarecimento do acórdão, mas a rediscussão das questões já enfrentadas no julgamento da revisão criminal, ao que evidentemente não se prestam os embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao inadmitir a utilização dos aclaratórios para reabrir debate sobre questões já enfrentadas, neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO PROVIMENTO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ao revés do alegado pelo embargante, não há que se falar em omissão no julgado. Consoante outrora decidido, no caso em debate, o incremento na pena-base deu-se em razão de dois vetores - maus antecedentes e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Na qualidade/natureza da droga (cocaína) fulcrou-se o aumento na primeira fase da dosimetria. Foram extraídos elementos concretos da conduta imputada ao paciente para fundar o aumento. Não se reportou o julgador de primeiro grau à quantidade de droga apreendida em poder do réu, mas ao fato deste explorar a venda, conforme gravações telefônicas acostadas ao feito e as testemunhas inquiridas em juízo, de substância de maior grau de nocividade e dependência do que as demais drogas ilícitas. Acresça-se no ponto que, este o Superior Tribunal de Justiça - STJ "entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 17/10/2019).

2. O embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Outrossim, como cediço, este julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão.

3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ainda, é sabido e ressabido, nos termos do entendimento desse e. Tribunal, que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. (N.U 0023877-25.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Paulo da Cunha, DJe 25.04.2022).

Igualmente,
“é entendimento assente em nossa jurisprudência civil e penal que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração”
(Embargos de Declaração 51.812-0-1, São Paulo, Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v. u.).

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Lado outro, ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, não se pode olvidar da sua finalidade precípua, qual seja, a de esclarecer omissão, obscuridade ou contradição ínsita ao acórdão combatido; do contrário, estaríamos diante de uma nova figura recursal, a dos “embargos prequestionadores”.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E AMPLAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Turma Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.”
(N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ACLARATÓRIOS PREQUESTIONADORES. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO EM UMA DAS HIPÓTES CONTIDAS NO ARTIGO 535 DO CPC. PRESCRIÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.

1. Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração só são conhecidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material.

2. O depósito judicial não se submete às regras dos depósitos bancários comuns, uma vez que não cria entre o depositante e o depositário nenhum tipo de relação jurídica de caráter privado, sendo, em verdade, ato judicial. Não há falar, portanto, em prescrição do direito de devolução da quantia depositada ou em prescrição dos juros, pois, o termo inicial da prescrição, neste casos, é a extinção da relação jurídica, o que não se verifica no caso presente.

3. A ausência de particularização do dispositivo legal tido por violado caracteriza deficiência na fundamentação, impedindo a abertura da via especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(AgRg no REsp 658.039/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012).

Ora, o prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, deve se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre norma federal ou constitucional, aventadas pela parte nos fundamentos do
mandamus
.

Vale dizer, caso a matéria, fincada nas normas invocas, tenha sido trazida à apreciação do Tribunal pela parte interessada, as próprias razões de julgamento se configuram suficientes para atender à esse pressuposto próprio dos recursos extraordinários, quando se manifestam pela escorreita aplicabilidade de tais normas.

Por todo exposto, inexistindo omissão no acórdão vergastado,
desprovejo
os Embargos de Declaração.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024